Tribunal: TJMT
Processo: 1023430-41.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023430-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), IVANILDE PEREIRA RODRIGUES - CPF: 551.039.101-44 (RECORRIDO), RENAN PAULO DE SOUZA - CPF: 061.563.221-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSÓRCIO. SALDO REMANESCENTE. PAGAMENTO POR CHEQUE ADMINSITRATIVO. DEPOSITO EM CONTA DIVERSA. SAQUE EM AGÊNCIA DIFERENTE DA AUTORA. PAGAMENTO PARA EVENTUAL HOMÔNIMO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTIUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RESTITUIÇÃO VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou parcialmente os pedidos iniciais, para condenar o recorrente ao ressarcimento das parcelas do consórcio pagas, no valor de R$ 7.901,32 (sete mil, novecentos e um reais e trinta e dois centavos), na forma simples.

2. A controvérsia consiste em verificar a responsabilidade da instituição bancária na restituição do saldo remanescente do contrato de consórcio à autora, uma vez que o cheque administrativo foi depositado em conta e agência distintas da recorrida, em uma cidade diferente de seu domicílio. Além disso, discute-se o cabimento da indenização por danos morais e a devolução dos valores pagos.

3. O fornecedor tem o dever de ofertar seus produtos e prestar serviços, garantindo aos consumidores a prevenção de fraudes decorrentes tanto de atos praticados por seus prepostos quanto por terceiros. Assim, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sua responsabilidade independe de culpa, pois é obrigado a reparar os danos causados por serviços defeituosos, resultantes dos riscos inerentes à sua atividade. Dessa forma, não se exige a comprovação de negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor, que responde pelo risco inerente ao negócio.

4. Restou demonstrado que a parte autora não recebeu o valor a ser restituído do saldo remanescente oriundo do contrato de consórcio das parcelas já pagas. O comprovante de pagamento juntado aos autos pelo réu evidencia que o cheque administrativo foi depositado em conta e agência diversas da titularidade da autora, em cidade e estado distintos de sua residência.

5. Diante disso, a possibilidade de erro no pagamento, seja por equívoco do banco recorrente ou por eventual saque indevido por homônimo, configura falha grave na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

6. Compete à parte ré demonstrar que a autora era titular da conta e agência para onde o pagamento foi direcionado, ou que houve sua concordância para o depósito em conta diversa.

7.

Nesse sentido, o artigo 373, II do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao réu quando se trata da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

8. A instituição bancária não adotou as devidas medidas de segurança ao deixar de depositar o valor na conta e agência corretas, permitindo, assim, o saque indevido por terceiros, o que agrava sua responsabilidade.

9. A responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços decorre do risco inerente à sua atividade econômica, afastando a tese de culpa exclusiva de terceiros. Dessa forma, a restituição do valor das parcelas pagas do contrato de consórcio é medida que se impõe.

10. No que tange ao dano moral, este não se configura quando não há violação significativa aos direitos da personalidade do indivíduo, como sua honra, imagem, privacidade ou dignidade. Para que a indenização seja cabível, o abalo extrapatrimonial deve ser real e comprovado, ultrapassando meros aborrecimentos do cotidiano.

11. No presente caso, não restou demonstrado qualquer sofrimento relevante, prejuízo emocional ou psicológico considerável. Assim, não há fundamento para a indenização por danos morais, uma vez que a situação caracteriza mero dissabor.

12. A sentença que
julgou parcialmente procedente
a pretensão inicial para condenar o banco a restituir o valor de R$ 7.901,32 (sete mil, novecentos e um reais e trinta e dois centavos), na forma simples, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

13. Sentença mantida. Recurso desprovido.

14. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025